Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-88.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 STJ. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DE APENAS UMA FRAÇÃO DE AUMENTO. SÚMULA N. 443 STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante firme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se a presença dos requisitos objetivos, quais sejam, a prática de crimes da mesma espécie, com condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além do requisito subjetivo da unidade de desígnios.
2. Embora os réus tenham praticado dois crimes de roubo em curto espaço de tempo, não há como se aplicar a figura jurídica da continuidade delitiva se um crime foi praticado no Distrito Federal e outro no Goiás, contra vítimas distintas.
3. Nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, ainda que reconhecida a confissão dos réus, sendo a pena base já fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria, não há como reduzi-la a patamar ainda mais baixo.
4. Consoante Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
5. Presentes, no caso, as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, a exasperação da pena na fração de 2/3 se coaduna com o teor do referido enunciado, pois referente apenas à fração prevista ao emprego de arma de fogo.
6. Apelações conhecidas e não providas.